Tribunal: STF
Processo: RE 1217132
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DE ABERTURA DO COMÉRCIO EM DIA FERIADO MUNICIPAL. LEI Nº 5.689/2010 DE CASCAVEL. LEI FEDERAL Nº 10.101/2000. SÚMULA 419/STF. COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ABERTURA DO COMÉRCIO. LEI MUNICIPAL QUE NÃO SUPLEMENTA, MAS AFRONTA A FEDERAL. a) Na interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e legais que envolvem o tema, chegou o STF à conclusão de que: os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais e federais válidas – Súmula 419. b) Se a Lei Municipal não suplementa, mas contraria a Lei Federal validamente editada e em vigor, não se estará diante de exercício regular de competência legislativa municipal, mas de investida do Município sobre território de competência legislativa da União. c) Precedente específico desta Câmara, envolvendo a exata questão dos autos, consignou que: É lícito ao Município regulamentar o horário de funcionamento do comércio local quando não implicar em ofensa à legislação Estadual ou Federal. Ao vedar o funcionamento no feriado da empresa Impetrante, que atua no comércio de bebidas, o Município de Cascavel ofendeu direito líquido e certo decorrente da Lei nº 605/49, Decreto n.º 27.048/49 e do artigo 6ºA da Lei nº 10.101/2000, que autorizam o funcionamento do comércio varejista em domingos e feriados (TJPR – ACRN nº 1514184-1 – 5ª C. Cível - 17/05/2016 – Unânime – Rel. Des. NILSON MIZUTA – Publ 17.05.2016). 2) APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.”(eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que se inclui na competência do Município para legislar sobre matéria de interesse local a proibição de funcionamento do comércio em determinada data, considerando-se ainda que a Lei Federal 10.101/2000 não imporia o trabalho aos domingos e feriados, mas apenas o facultaria. (eDOC 7, p. 6)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FERIADO MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. VIOLAÇÃO A NORMAIS FEDERAIS. DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO”. (eDOC 11)
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “A controvérsia reside, pois, na possibilidade de abertura do estabelecimento do Impetrante-Apelado no dia feriado criado pela Lei Municipal em comento (14 de novembro).
    Não se questiona a competência dos Municípios para legislar sobre matérias de interesse local, conferida pelo art. 30, I, da Constituição Federal. Dentro do que se pode considerar interesse local, está o horário de funcionamento do comércio. Como, aliás, já reconhece a Súmula Vinculante nº 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
    É de se notar, entretanto, que legislar sobre o horário de funcionamento não é o mesmo que legislar sobre os dias em que o comércio poderá funcionar, já que a competência para legislar sobre este último tema é da União, que o fez ao editar a Lei nº 10101/2000”. (eDOC 6, p. 8)
    Sobre a matéria, registre-se que o STF firmou orientação no sentido de que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. (Súmula Vinculante 38)
    Registre-se que o conceito “horário de funcionamento” deve se entendido de forma a abranger tanto os dias de abertura ou fechamento do comércio bem como as horas, dentro de cada dia. Nesse sentido, cito trecho do voto proferido pelo Min. Celso Mello no RE-AgR 926.993, no qual se questionava lei do Município de Palmeira das Missões/RS, que proibia a abertura dos estabelecimentos comerciais aos sábados (durante o período compreendido entre janeiro e fevereiro), domingos e feriados, a saber:
    “Com efeito, e tal como ressaltado na decisão ora agravada, o recurso extraordinário em questão foi interposto contra acórdão que, proferido em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado (fls. 124): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.201/02 DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO AOS SÁBADOS À TARDE (DURANTE JANEIRO E FEVEREIRO), DOMINGOS E FERIADOS. Inconstitucionalidade material de lei do Município de Palmeira das Missões, que proíbe a abertura dos estabelecimentos comerciais aos sábados (durante o período compreendido entre janeiro e fevereiro), domingos e feriados. Violação do artigo 8º, artigo 19, artigo 157, incisos I e II, e artigo 176, incisos I e XI, da Constituição Estadual. Precedentes jurisprudenciais do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. JULGARAM PROCEDENTE, POR MAIORIA. ” 
    (...)
    O exame da presente causa evidencia que o recurso extraordinário deduzido nestes autos mostra-se processualmente viável. 
    Com efeito, a controvérsia constitucional instaurada na presente causa já se acha dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo Plenário , ao julgar a ADI 3.691/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, reconheceu que “(…) a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do município, tendo em vista o que dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal (…)”. 
    Esse entendimento tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, reafirmaram a tese segundo a qual compete ao Município – por tratar-se de matéria de interesse local (CF, art. 30, I) – fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, sem que o exercício dessa prerrogativa institucional importe em ofensa aos postulados constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, do direito à saúde ou da defesa do consumidor (AI 565.882-AgR/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE –AI 629.125-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 694.033-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 712.246/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 632.730/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Não foi por outro motivo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 89), veio a aprová -la, editando a Súmula Vinculante 38 , publicada no DOU e no DJe nº 55, ambos de 20/03/2015, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. ” 
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 645 . 
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência”. 
    Conforme demonstrado, na ocasião, a Segunda Turma manteve o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer a constitucionalidade da lei municipal, tendo em vista tratar-se de matéria de interesse local (CF, art. 30, I).
    Dessa forma verifica-se que, no presente caso, o acórdão recorrido, ao entender pela inaplicabilidade da lei municipal que fixou disposições acerca do funcionamento dos estabelecimentos comerciais em dia de feriado local, destoa da orientação firmada por esta Corte.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 576.088 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018)
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Portaria n° 17/2005, do Estado do Maranhão, que altera e fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no Estado. 3. Generalidade, abstração e autonomia que tornam apto o ato normativo para figurar como objeto do controle de constitucionalidade. 4. Competência do Município para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais (art. 30, I, CF/88). Matéria de interesse local. Precedentes. Entendimento consolidado na Súmula 645/STF. 5. Ação julgada procedente. (ADI 3691, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.5.2008)
    Por fim, destaco que própria a Lei 10.101/2000 reconhece no art. 6º-A que a permissão de trabalho em feriados depende das disposições da legislação municipal. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.
    Custas pelo recorrido. Sem condenação em honorários, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente